Tribunal: TJES
Processo: 5000104-82.2022.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-82.2022.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BETANIA DE PAULA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BASTOS COM. E IND. LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000104-82.2022.8.08.0018

RECORRENTES: MARIA BETÂNIA DE PAULA FERREIRA E GERALDO RODRIGUES DE SOUZA; BASTOS COM. E IND. LTDA - ME

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TRATAMENTO VEXATÓRIO E AGRESSIVO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA PROPRIETÁRIA DA REQUERIDA. 1) RECURSO DOS AUTORES: AUSÊNCIA DE PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 2) RECURSO DA RÉ: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO BASEADO EM ROBUSTA PROVA FONOGRÁFICA. MÉRITO: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NO DEVER DE URBANIDADE E RESPEITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 POR AUTOR) MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI Nº 9.099/95).

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O recurso interposto pelos autores não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que, instados a comprovar a hipossuficiência após o indeferimento da gratuidade em sede recursal, permaneceram inertes, não efetuando o preparo no prazo legal. Deserção reconhecida.

3. A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré não prospera. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a audiência de instrução quando os elementos constantes nos autos, especialmente a gravação ambiental e a prova documental, forem suficientes para o seu convencimento.

4. A ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de apresentar imagens do circuito interno que pudessem desmentir a narrativa autoral de humilhação pública.

5. As ofensas verbais em tom elevado, gravadas e não impugnadas especificamente, extrapolam o mero dissabor comercial, atingindo a honra e a dignidade dos consumidores, especialmente em cidade de pequeno porte onde o abalo reputacional é majorado.

6. O valor de R$ 2.500,00 para cada autor guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

7. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso dos autores
e
NEGO
PROVIMENTO do recurso da requerida
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas pelos demandantes (50%) e pela demandada (50%). Condeno-os, ainda, no mesmo percentual aplicado para as custas, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)